Tribunal: TJDFT
Processo: 0719039-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0719039-04.2022.8.07.0000 PACIENTE: FLAVIO GUEDES ARAUJO IMPETRANTES: MONIQUE PERES LIMA, ADRIELLE DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FLÁVIO GUEDES ARAÚJO, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que mantém o paciente preso nesta Unidade Federativa após cumprimento de mandado de prisão decorrente de condenação definitiva na ação penal n. 0017283-12.2012.8.18.0140, do Juízo da 1a Vara Criminal de Teresina/PI. Asseverou a douta Defesa Técnica (Dra. Monique Peres Lima e Dra. Adrielle de Souza Oliveira Santos), em resumo, que o paciente foi condenado, definitivamente, pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Teresina/PI, como incurso no delito previsto no art. 155, §4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pela fraude), à pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Aduziu que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o Juízo da 1a Vara Criminal de Teresina/PI expediu mandado de prisão condenatória contra o paciente para dar início ao cumprimento da pena. Informou que, em 21-maio-2022, o mandado de prisão condenatória foi cumprido em Brasília/DF, encontrando-se o paciente custodiado nesta Unidade Federativa deste então. Afirmou que a condenação do paciente se deu em regime semiaberto e, atualmente, ele se encontra em regime mais gravoso (fechado), o que caracteriza constrangimento ilegal, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, do Supremo Tribunal Federal. Ademais, salientou que o paciente já faz jus à progressão ao regime aberto, motivo pelo qual a prisão deve ser revogada e/ou substituída por medidas acautelatórias diversas. Ponderou que, no caso concreto, não é necessário o recambiamento do paciente para o Juízo que expediu o mandado de prisão (Teresina/PI), tendo em vista que ele possui em Brasília/DF laços familiares consolidados, endereço fixo e ocupação laboral lícita (documentos anexos), bem como já faz jus à progressão ao regime aberto, de modo que a pena pode ser cumprida e fiscalizada pelo douto Juízo de origem. Argumentou que até o momento os pedidos afetos à execução penal do paciente não foram apreciados pelo Juízo da VEP/DF, de modo que ele permanece, ilegalmente, em regime mais gravoso que o pelo qual foi condenado. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata revogação da prisão do paciente, com a progressão antecipada ao regime aberto, tendo em vista que faltam poucos dias para que o requisito temporal seja atingido e que não há vagas em estabelecimentos penais adequados para cumprimento do período restante em regime semiaberto. É o relatório. Decido. Conforme relatado, embora a douta Defesa Técnica utilize-se da presente impetração para pleitear benefícios afetos à execução penal do paciente junto à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), tem-se que o mandado de prisão condenatória que ensejou a prisão do paciente nesta Unidade Federativa (Distrito Federal) foi expedido pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Teresina/PI, nos autos da ação penal n. 0017283-12.2012.8.18.0140 (ID 36240070). No Distrito Federal apenas houve o cumprimento do mandado de prisão condenatória expedido por Comarca de outro Estado da Federação (Teresina/PI), e a regularidade do cumprimento do mandado foi devidamente atestada em audiência de custódia realizada em 23-maio-2022, nos termos da ata de ID 36240069, pp. 9-10. Desse modo, o alegado ato coator decorre de Juízo, cujo este Tribunal não possui jurisdição para se pronunciar. Verifica-se de plano a incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) para o julgamento do presente “writ”, nos termos do artigo 8o, inciso I, alínea “d” c/c a alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal: Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: (...) c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal; (Grifo nosso) Logo, sabido que a competência para julgamento é estabelecida em face da autoridade coatora a quem é atribuída prática de ato capaz de provocar constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente; e não se tratando, na hipótese, de autoridade capaz de atrair a competência originária deste Tribunal de Justiça, não há como o presente “habeas corpus” ser processado perante esta Corte. Ademais, da consulta aos dados do processo de execução SEEU n. 0403788-71.2022.8.07.0015, e de acordo com a própria petição inicial, observa-se que os pedidos feitos na presente impetração, afetos à execução penal, tais como progressão de regime e não recambiamento para a Comarca de origem, ainda não foram apreciados pela autoridade da VEP/DF. A ausência de notícia de pronunciamento do Juízo da VEP/DF sobre questões que, porventura, fossem de sua competência, também inviabiliza a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator